Tribunal: TJMT
Processo: 1019532-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019532-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JUNIOR SILVA MOREIRA - CPF: 055.412.841-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019532-86.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIOR SILVA MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE.
PRELIMINAR
: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INGRESSO DE ONG COMO
AMICUS CURIAE
. INDEFERIMENTO.
MÉRITO
: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL INFRINGIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.1
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte (Lei n. 9.605/1998, art. 32, §§ 1º-A e 2º-A), consistente na adoção de felinos, com posterior desaparecimento e morte de ao menos um deles, encontrado com sinais de violência.

1.2. Requerida a habilitação da ONG “Tampatinhas Cuiabá” como
amicus curiae
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se é admissível a intervenção de terceiro, na condição de
amicus curiae
, em sede de habeas corpus; (
ii
) saber se a prisão em flagrante e a posterior conversão em preventiva observaram os requisitos legais; (
iii
) saber se há fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva ou se ela pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.1. Não se admite intervenção de terceiros, inclusive de entidades civis, como
amicus curiae
, em sede de
habeas corpus
, por ausência de previsão legal e natureza unipessoal da ação constitucional.

3.2. A hipótese configura flagrante presumido, em razão da localização da paciente logo após o fato, em posse de elementos indiciários relacionados à infração.

3.3. Superada eventual ilegalidade do flagrante, em razão da conversão regular da prisão em preventiva.

3.4. A decisão constritiva, entretanto, carece de fundamentação concreta quanto ao risco à instrução criminal e à ordem pública, lastreando-se em argumentos genéricos e presunções.

3.5. A gravidade do fato, por si só, não justifica a prisão preventiva, devendo-se observar os princípios da excepcionalidade e da intervenção mínima.

3.6. Presentes predicados pessoais favoráveis e ausência de risco real à investigação, impõe-se a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, incluindo o monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida para: (
i
) indeferir o pedido de ingresso da ONG “Tampatinhas Cuiabá” como
amicus curiae
; e (
ii
) substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas.

Teses de julgamento:

"1. Não se admite a intervenção de terceiros em sede de habeas corpus, inclusive na qualidade de
amicus curiae
, por ausência de previsão legal.”

“2. A superveniência de prisão preventiva regularmente fundamentada afasta a alegação de ilegalidade do flagrante.”

“3. A segregação preventiva exige fundamentação concreta, não podendo ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

“4. A prisão cautelar deve ser substituída por medidas alternativas quando estas forem suficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 282, §6º, 312, 319, 321; CPC, art. 138 (aplicação subsidiária afastada).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 411.123/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/6/2018; STJ, RHC 193.120/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 4/10/2024; STJ, AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 7/4/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019532-86.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULA FERREIRA FERNANDES (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 32, §§1º-A e 2º-A, da Lei n. 9.605/1998 [maus tratos a animal doméstico, com resultado morte], apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

A Defensoria Pública sustenta:
1
) inexistir os requisitos para prisão em flagrante, uma vez que os elementos trazidos nos autos “
são absolutamente genéricos e inconclusivos, não permitindo estabelecer nexo causal direto com o crime investigado”
;
2
) não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, de modo que a manutenção da segregação preventiva “
afronta ao princípio da excepcionalidade da custódia, configurando-se verdadeira antecipação de pena”
;
3
) a custódia preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de condenação, a paciente remotamente cumprirá pena no regime fechado; 4) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 293475853].

A liminar foi
indeferida
pelo plantonista, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho [doc. digital n. 293478365].

A ONG ‘Tampatinhas Cuiabá’ requereu sua habilitação como
amicus curiae
[doc. digital n. 294486381].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 294709365].

O Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e o Promotor de Justiça designado, Marcelo Caetano Vacchiano, opinaram pela denegação da ordem e pelo acolhimento do pedido de habilitação da pessoa jurídica como
amicus curiae
[doc. digital n. 297547353].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019532-86.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – HABILITAÇÃO DA ONG ‘TAMPATINHAS CUIABÁ’ COMO
AMICUS CURIAE

A ONG ‘Tampatinhas Cuiabá’, pessoa jurídica de direito privado, representada pela sua Presidente, Kelly Adriany de Lima Rondon, por meio de petição anexada na impetração, requer sua habilitação no feito na condição de
amicus curiae
, com fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária no processo penal.

Sem embargos dos argumentos ventilados pela distinta Organização não Governamental e a honrosa preocupação de sua Presidente com a justa resolução da causa, tenho que a pretensão nos autos
não comporta acolhimento
, uma vez que inexiste previsão normativa no sentido de se permitir a intervenção de terceiros em
habeas corpus
.

Sobre o tema, leciona Heráclito Antônio Mossin:

“
Em sede de habeas corpus, não existe previsão normativa no sentido de permitir-se o litisconsórcio ativo ou passivo.

Em relação ao litisconsórcio ativo, por questão de princípio geral em termos de processo penal, nada impede haver cumulação subjetiva de pedidos quando figurarem como coagidos ilegalmente, ou ameaçados de sê-lo, mais de uma pessoa [...] se, havendo a concessão do
writ
, desde que não envolva situação personalíssima, o deferimento do pedido beneficia outro agente que não tenha ingressado com a ação, nada mais evidente, do ponto de vista lógico, que não existe fator impeditivo para cumulação subjetiva de pedidos.

Situação diversa acontece com o litisconsórcio passivo [...] forma-se uma situação litigiosa entre o Estado e aquele que injuridicamente está sendo coagido ou prestes as sê-lo [...] não pode haver formação [...] notadamente entre a vítima e qualquer outro interessado. Se isso ocorrer, o litisconsorte será carecedor da ação mandamental.

Ainda [...] não existem em termos de
habeas corpus
o direito ao contraditório, afastando mais ainda eventual incidência na relação jurídico-processual de terceiros que tenham interesse de contestar o não acolhimento da postulação [...].

Os mesmos fundamentos descritos no sentido de não se permitir o litisconsórcio passivo no
mandamus
podem servir de base para não se admitir intervenção de terceiros no
writ
, como a vítima, seu representante legal ou titular da ação [...]. A única intervenção admissível em termos de
habeas corpus
se diz respeito ao Ministério Público, tendo por linha de consideração sua condição institucional de fiscal de lei”
(Habeas corpus. 9ª ed., São Paulo: Manole, 2013, p. 377)

Aliás, embora admitida em casos excepcionalíssimos, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no
habeas corpus
, seja na condição de
amicus curiae
ou como assistente de acusação. Confira-se:

“[...] "Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes" (HC 411.123/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe de 22/06/2018) [...]”
(AgInt no MS n. 23.909/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 4/2/2020.)

Nesse mesmo sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] O amicus curiae é uma espécie de intervenção de terceiros que é admitida quando houver relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo qual não cabe intervenção de terceiros em Habeas Corpus
.
[...]”
(TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.179358-1/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO POR TERCEIRO – PRETENDIDO INGRESSO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Segundo entendimento do Superior Tribunal Justiça e a Suprema Corte incabível a "intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes
"

(HC 411.123/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe de 22/06/2018)”
(TJMS, Embargos de Declaração Criminal n. 1414209-81.2020.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 21/06/2021, p: 24/06/2021)

“[...]
Resta impossível a intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes. Precedentes do STJ
[...]”
(TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0621159-10.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 28/04/2020, data da publicação: 28/04/2020)

Com essas considerações,
não admito
o ingresso da ONG ‘Tampatinhas Cuiabá’ como
amicus curiae
na presente ação constitucional.

Fixada tal premissa, passo a análise do mérito do
writ
.

M É R I T O

Por meio do presente
mandamus
, a Defensoria Pública busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetida LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA, por ordem do Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de origem n. 1011182-80.2025.8.11.0042.

Exsurge dos documentos coligidos que, em
12 de junho de 2025
, a Presidente da ONG ‘Tampatinhas Cuiabá’ – que tem por finalidade cuidar de cães e gatos que se encontram em situação de vulnerabilidade – registrou boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, narrando que a paciente e seu convivente, Willian Angonese, estariam descumprindo formalidades procedimentais, uma vez que:

“
[...] adotaram um gato da ONG [...] com o compromisso de informar o estado do animal [...] circunstância que foi descumprida. Além disso, relatou existir informações de que o casal vem adotando gatos de outras pessoas, porém, não ‘dão satisfação’ do estado dos animais adotados. Acrescenta que, por não conseguir contato com os mesmos, comunicou os fatos nesta Especializada no sentido de se iniciar uma investigação para saber do paradeiro dos animais. Por fim, relatou que realizou contato via telefone com a suspeita [...] tendo sofrido ameaças verbais por parte dela”.

Após a comunicação, a Polícia Judiciária Civil iniciou as investigações e,
na mesma data
, procedeu à oitiva do namorado da paciente, WILLIAM ANGONESE, e da testemunha, JOSYANE GUIA DOS REIS, os quais declararam:

“
William
: QUE afirma que possui um relacionamento amoroso com Junior Silva Moreira, que é transexual e possui o nome social de Larissa Karolina, há aproximadamente 06 (seis) anos; QUE alega que não reside com Larissa;
QUE alega que em janeiro/2025 Larissa começou a pedir para que ele adotasse gatos para ela
; QUE disse que
adotava os gatos e entregava para ela porque tem medo da Larissa em razão dela agredir ele fisicamente
; QUE alega que possui uma cicatriz nas costas em razão de uma agressão praticada por ela utilizando um secador de cabelo;
QUE alega que adotou 04 (quatro) gatos desde o início deste ano
, 01 (um) de pessoa de nome Estevão, 01 (um) com pessoa de nome Sebastiana pelo Facebook, 01 (um) que pegou com o João da Polivel por meio da OLX e 01 (um) pegou com uma pessoa que ele não lembra o nome na Rua 48 do Bairro Boa Esperança; QUE intermediou com Kelli a adoção de um gato e que posteriormente Larissa quem conversou diretamente com ela (Kelli); QUE alega que em 31/05/2025 Larissa o chamou para ir na casa dela porque tinha acontecido algo;
QUE afirma que ao chegar na casa o chão estava com sangue e que avistou um cabo de vassoura de ferro torto
; QUE disse que Larissa alegou que foi dar remédio para o gato e que ele o arranhou;
QUE Larissa afirmou que o gato não está mais aqui, se referindo ao Nescau, que era um gato cinza
; QUE alega
que dia 08/06/2025 Larissa ligou para ele e pediu para ele ir até a casa dela
; QUE afirma que questionou Larissa se ela tinha matado outro gato, mas ela não respondeu;
QUE ao chegar na residência de Larissa tinha sangue no chão
;
QUE Larissa disse que havia matado o gato porque o animal havia aranhado ela
; QUE Larissa não disse o que tinha feito com o corpo do animal;
QUE acredita que Larissa joga os corpos dos gatos na mata atrás do prédio que ela mora
;
QUE indagado sobre as fotos dos animais anexas ao procedimento, o declarante reconhece o gato cinza (Nescau), o gato mesclado (preto com amarelo), o gato branco e o gato frajola; QUE o gato cinza é o Nescau, que já morreu conforme narrado anteriormente; Que o gato branco Larissa disse para o declarante que o gato branco morreu envenenado; QUE o gato preto e amarelo Larissa disse que morreu; QUE Larissa disse que o gato frajola fugiu; QUE ontem Larissa mandou uma foto com um cachorro preto que ela teria adotado; QUE alega que Larissa morava no Bairro Boa Esperança e que ela sempre teve problema com agressividade; QUE Larissa simulou uma agressão e chamou a Polícia, tendo sido feita uma medida protetiva em desfavor dele; QUE indagado sobre os anúncios na internet, o declarante informa que Larissa eram quem pedia para fazê-los; Que foram poucas as vezes que conversou sobre adoção, que na maior parte das vezes quem conversava era Larissa, uma vez que possuía acesso ao celular do declarante; QUE o declarante se prontifica a ajudar nas investigações, inclusive fornecendo e autorizando o acesso ao telefone celular dele”

Josyane
: QUE é protetora independente; QUE resgatou o gato, fez os tratamentos necessários, e gastou em torno de cinco mil reais,
QUE ficou um ano com este animal, e lhe deu o nome de Nescau, QUE postou o gato para adoção na site da OLX, QUE a suspeita Larissa entrou em contato com a declarante se interessando pela adoção do animal
, QUE na data combinada levou o animal até a casa de Larissa, QUE a comunicante informa que entrou em contato com Larissa, posteriormente, para saber como estava o animal, QUE inicialmente respondeu a declarante dizendo que estava ludo bem, mandou fotos do animal, QUE após alguns dias ao tentar contato com Larissa não respondeu mais e bloqueou a declarante,
QUE a declarante afirma que em conversa com uma amiga, Saula, também doou um gato para Larissa, QUE afirma que o gato foi devolvido posteriormente para Saula
, QUE Saula afirma que ao buscar o gato na casa de Larissa não encontrou mais o gato Nescau na residência de Larissa,
QUE afirma que Saula a contou que a casa de Larissa estava cheia de caixas, fazendo parecer que a suspeita estava de mudança
, QUE a declarante afirma que buscou informações para saber o que a suspeita havia feito com o gato Nescau, QUE em contato com Larissa em outro número de telefone passado por Saula, QUE em contato com Larissa, a suspeita disse que o gato estava doente, mandou foto antiga, que a suspeita já havia enviado a comunicante, QUE em novas conversas a suspeita Larissa contou que havia doado o gato Nescau, QUE após isso bloqueou a declarante,
QUE a declarante afirma que em contato com as amigas Saula e Agnes constatou que William e Larissa haviam adotados outros gatos, e que não estavam em posse de nenhum deles
”

Diante das informações angariadas e, em continuidade às investigações, no
dia 13 de junho de 2025
, a equipe de polícia dirigiu-se ao endereço da paciente e, em varredura em um terreno baldio próximo ao conjunto de prédios, localizou um gato morto, envolto em uma sacola plástica, com sinais de violência (física e sexual [zoofilia]).

Em seguida, os agentes da DEMA deslocaram-se à residência da paciente, e, diante da sua recusa em permitir o acesso dos agentes de segurança, procederam à entrada forçada no imóvel, ocasião em que efetuaram sua prisão.

Por fim, a equipe constatou os seguintes elementos no local,
verbis
:

“Presença de caixas de ração úmida para gatos (sachês), escova para remoção de pelos e sacos de areia higiênica para gatos;

Resíduos de ração seca dispostos em um comedouro localizado no chão, sob a pia da cozinha;

Fezes na caixa com areia, localizada às proximidades da máquina lavar;

Ambiente com forte odor característico da presença recente de animais, especialmente felinos;

Na área da cozinha, havia um lençol sobre o piso, apresentando uma mancha de coloração vermelho-acastanhada, com aspecto compatível com possível presença de sangue”

Quanto à alegação defensiva de que não há elementos capazes de delimitar, com precisão, o momento da morte do animal, observa-se que os policiais, tão logo tomaram conhecimento dos fatos envolvendo a paciente, iniciaram diligências que, de forma ininterruptas, resultaram na localização do cadáver e, posteriormente, na efetivação da prisão.

No caso em espeque, a hipótese configura o denominado
flagrante presumido
, uma vez que a paciente foi localizada, logo após os fatos, em poder de elementos que permitam presumir sua autoria, como indícios materiais e circunstanciais diretamente relacionados à infração investigada.

Embora não tenha sido surpreendida no momento exato da prática delitiva, a proximidade temporal [um dia depois] e a existência de vestígios vinculados ao crime [lençol com presença de sangue, mantimentos úmidos e produtos domésticos usados em gatos] justificam a legalidade da prisão.

Outrossim, a expressão ‘logo depois’ constante do inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, “
permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas”
[STJ, AgRg no REsp 1974148 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região). DJe: 20/6/2022].

De toda a sorte, a superveniência da prisão cautelar torna superada eventual ilegalidade do flagrante. Confira-se:

[...] Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

“[...] a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificara segregação (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea,
o pedido comporta acolhimento
.

A autoridade coatora, após verificar a presença dos indícios de materialidade e autoria delitiva, decretou a prisão preventiva nestes termos:

“Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão a atender, assim o que prescrevem o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência, em tese, do crime de maus tratos de animal (gato), representado pela
materialidade do crime
(cadáver do animal com vestígios de possíveis maus-tratos) e pelos
indícios suficientes de autoria
(testemunhos, declarações e demais elementos que vinculam a autuada ao fato).

[...]

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na
gravidade concreta da conduta
, manifestada, em tese, pela crueldade excessiva na vitimação de um animal inofensivo e franzino, aparentemente pelo fato do animal ter arranhado a autuada, conforme declarações da testemunha William Angonese perante a autoridade policial, e no
risco de comprometimento da instrução criminal e da investigação em curso
.

[...] Diante disso,
surge fundado receio de que outros animais possam ter tido o mesmo destino cruel
do animal/vítima encontrado, e a sua reiteração criminosa já que, conforme relatado pelas testemunhas acima ela adotou vários outros gatos, cujo paradeiro também é desconhecido, o que exige aprofundamento da investigação para localização dos demais animais.

Tais elementos
reforçam a presença do periculum libertatis
, senão vejamos:

A liberdade da investigada representa risco à ordem pública, diante da
possibilidade concreta de reiteração delitiva
.

Há também
risco à instrução criminal
, pois a investigada, em liberdade, poderá ocultar provas, intimidar testemunhas e dificultar a apuração do paradeiro dos outros animais.

A possibilidade
de fuga também não pode ser descartada
, especialmente diante da repercussão social e da expectativa de possível responsabilização criminal, pois, segundo a testemunha JOSAYNE GUIA, quando esteve na casa da autuada (...) estava cheia de caixas, fazendo parecer que a suspeita estava de mudança tinha várias caixas as quais segundo a testemunha Josiane, informou na delegacia (...).

Vale sempre relembrar que os animais, entre os quais se incluem cães e gatos, são seres vivos inofensivos, dotados de consciência e de capacidade de sentir e sofrer (senciência), não sabendo se proteger ou cuidar de si mesmo, razão pela qual manifestam comportamentos afetivos, intencionais e emocionais.

A conduta, em tese, perpetrada pela autuada revela um contexto de extrema desproporcionalidade e desprezo pela vida animal, de modo que tal circunstância justifica a decretação da prisão como medida necessária à garantia da ordem pública, o que se mostra conveniente, no caso, diante da gravidade concreta dos fatos.

Embora a investigada
seja tecnicamente primária
, esse dado, por si só, não afasta a necessidade da medida extrema, especialmente diante da
alta
periculosidade demonstrada e da existência de processos em seu desfavor por ameaça, além da presença dos demais pressupostos autorizadores, como se verifica nos autos.

Em consequência, demonstrada a sua periculosidade, forçoso é a imposição de medida que seja capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, bem como a garantia da instrução criminal [...]”

No atinente à
conveniência da instrução criminal
, os fundamentos empregados pela juíza singular não se sustentam.

Embora a autoridade coatora tenha justificado a decretação da custódia preventiva na “
possibilidade de fuga”
, com base no depoimento da testemunha, JOSAYNE, observa-se que, no momento da prisão, os agentes da DEMA não registraram nenhum elemento concreto que indicasse a intenção da paciente de se evadir do distrito da culpa.

De igual modo, não basta o juízo se valer de argumentos vagos ou conjunturas de que a paciente “
em liberdade, poderá ocultar provas, intimidar testemunhas e dificultar a apuração do paradeiro de outros animais”
.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no que tange à necessidade da custódia cautelar para garantia da instrução criminal, que o Juízo monocrático valeu-se de argumentos absolutamente genéricos, ao afirmar que o modo de atuação do paciente denotaria a possibilidade da prática de atos tendentes a dificultar as investigações. O Magistrado singular serviu-se de meras conjecturas a respeito da probabilidade de que o paciente possa vir a destruir provas, coagir testemunhas [...]. Suas conclusões estão baseadas em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem [...]”
(STJ, HC n. 404.582/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

“[...] Há constrangimento ilegal quando o decreto de prisão preventiva encontra-se fundado na pretensa fuga dos agentes do distrito da culpa, em meras conjecturas [...], e ainda em suposto temor das testemunhas, dissociadas de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP [...]”
(STJ, HC n. 156.253/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 9/8/2010.)

De igual modo, o fundamento da necessidade de se
garantir a ordem pública
também não convence.

No caso
sub judice
, não estou a desconsiderar as circunstâncias que permearam a conduta da paciente; contudo, a gravidade do crime não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“
A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida
” (Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Sobre o tema, Rogério Sanches Cunha ainda acrescenta:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e medidas cautelares. Ed. RT, 3ª Ed., p. 157).

Também não restou demonstrado na decisão objurgada que a concessão da liberdade significará que a paciente voltará a praticar novos delitos, e nesse aspecto, a
primariedade
e os
bons antecedentes
devem ser sopesados em seu favor. Confira-se:

“[...]
A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena
, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988). A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, o que não foi demonstrado no presente caso. A banalização das prisões preventivas tem contribuído para a superlotação carcerária e a violação de direitos fundamentais, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF nº 347, reforçando a necessidade de fundamentação robusta e específica para a manutenção da custódia cautelar.
Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional
[...]”
(STJ, RHC n. 193.120/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

“[...]
sendo o encarcerado primário
, [...] residente em endereço certo [...]
sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais
, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que
suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos
e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Aliás, é oportuno destacar que as ações penais e anotações constantes de sua ficha de antecedentes se encontram alcançadas por causas extintivas da punibilidade – seja por prescrição, decadência ou outros institutos previstos na legislação penal – circunstância que enfraquece ainda mais a utilização do argumento referente à suposta reiteração delitiva como fundamento da segregação cautelar.

Acerca das medidas cautelares alternativas, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais medidas, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do STJ, verbis:

“(...) Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos
, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

“[...]
A custódia cautelar é providência extrema que somente deve ser ordenada em caráter excepcional
, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do diploma processual penal, segundo preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
(STJ, AgRg no RHC n. 202.052/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

E não destoa do entendimento desta 1ª Câmara Criminal:

“[...]
A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito
, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.
Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
”
(N.U 1013293-03.2024.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“[...] “Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a
garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão
, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.” (TJMT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000)”
(N.U 1015595-39.2023.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“[...] De acordo com o STJ, “em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
” (AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).
A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para assegurar tanto a regularidade da instrução processual
quanto a integridade física/psicológica da vítima”
(N.U 1001366-74.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

Inexistindo base empírica extraída dos autos a demonstrar que, em liberdade, a paciente colocará em risco a
ordem pública
, cometendo novos delitos, e não havendo elementos concretos a evidenciar que sua soltura embaraçará a
instrução processual
, entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe, notadamente porque a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
surtirão a eficácia necessária
para assegurar a regularização do processo e a garantir a ordem pública.

Por fim, embora o argumento ventilado nas declarações das testemunhas, no sentido de haver evidências “
de que a paciente estaria se mudando”,
não serve para fundamentar a prisão, pode ser empregado para se determinar o seu monitoramento mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

À vista do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA
pelas seguintes medidas cautelares:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrada,
comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

b) comparecer
quinzenalmente
em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)
não se ausentar do distrito da culpa
por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) monitoramento eletrônico.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, além da colocação do dispositivo de monitoramento eletrônico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
nº

1019532-86.2025.8.11.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO
:

JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

PACIENTE
:

LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA

V

O

T

O
(
V
ISTA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

E
minentes pares

Adoto o bem lançado relatório do eminente
relator,
De
s.
Orlando de Almeida Perri, nos presentes autos de
habeas corpus
, a fim de evitar repetições desnecessárias.

“
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LARISSA KAROLINA SILVA MOREIRA, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 32, §§1º-A e 2º-A, da Lei n. 9.605/1998 [maus tratos a animal doméstico, com resultado morte], apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

A Defensoria Pública sustenta: 1) inexistir os requisitos para prisão em flagrante, uma vez que os elementos trazidos nos autos “são absolutamente genéricos e inconclusivos, não permitindo estabelecer nexo causal direto com o crime investigado”; 2) não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, de modo que a manutenção da segregação preventiva “afronta ao princípio da excepcionalidade da custódia, configurando-se verdadeira antecipação de
pena”; 3) a custódia preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de condenação, a paciente remotamente cumprirá pena no regime fechado; 4) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 293475853].

A liminar foi indeferida pelo plantonista, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho [doc. digital n. 293478365].

A ONG
‘
Tampatinhas
Cuiabá’
requereu sua habilitação como amicus
curiae
[doc. digital n. 294486381].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 294709365].

O Procurador de Justiça, Hélio
Fredolino
Faust, e o Promotor de Justiça designado, Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinaram pela denegação da ordem e pelo acolhimento do pedido de habilitação da pessoa jurídica como amicus
curiae
[doc. digital n. 297547353].
”

Após o
judicioso
voto do eminente Relator,
Des. Orlando de Almeida Perri,
que não admitiu o ingresso da organização não governamental ‘
Tampatinhas
Cuiabá’ como
amicus
curiae
e concedeu parcialmente a ordem para substituição da prisão preventiva
da paciente
por medidas cautelares, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria
.

Inicialmente, q
uanto à não admissão da ONG
‘
Tampatinhas
Cuiabá’
como
amicus
curiae
, a
companho o Relator no entendimento de que, à luz da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, não se admite a intervenção de terceiros na ação de
habeas corpus
, ainda que se trate de entidade com notório interesse na matéria discutida.

Nesse sentido:

"Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus
curiae
ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes" (HC 411.123/RJ, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018,
DJe
de 22/06/2018).
”

(
AgInt
no MS n. 23.909/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 6/11/2019,
DJe
de 4/2/2020)
.

Em sua vez, d
iferentemente do que concluiu o Relator, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 93, inciso IX, da C
F, sobretudo para garantia da ordem pública.

Isso porque, em tese, a conduta da paciente, consistente em valer-se da confiança depositada por pessoas de boa-fé para adotar gatos em situação de vulnerabilidade
,
inclusive utilizando-se do auxílio de seu namorado, para, posteriormente, maltratá-los e matá-los, revela a
crueldade e gravidade concreta
da
conduta
,
além d
a audácia do método empregado, que envolvia fraude na obtenção dos animais e a prática subsequente de atos de extrema violência.

Segundo as investigações,
os gatos se encontravam sob os cuidados de entidade ou de pessoas dedicadas à proteção animal, sendo indevidamente retirados de um ambiente de acolhimento e segurança, por iniciativa da própria paciente, que, mediante artifícios enganosos, os levava a um contexto de maus-tratos e
extrema
violência, em flagrante afronta à finalidade protetiva que motivou a adoção.

É inadmissível permanecer inerte diante da gravidade
concreta
dos fatos apresentados nos autos.

Embora apenas um
resto mortal
de felino tenha sido localizado, há informações de que, ao menos, três gatos desapareceram, todos sob a
suposta “
guarda
”
da paciente.

Ademais, o depoimento prestado pelo próprio namorado da paciente, ainda na fase policial, descreveu-a como pessoa agressiva e violenta, o que contribui para reforçar
, teoricamente,
a sua periculosidade
social.

Ressalt
o
, ainda, que a modificação legislativa introduzida pela Lei n
.
14.064/2020, em vigor desde setembro de 2020, agravou significativamente as sanções penais aplicáveis à prática de maus-tratos contra cães e gatos.

Diante desse contexto, os consistentes indícios da gravidade concreta dos fatos, aliados à periculosidade da paciente
,
evidenciada pela forma como
os crimes teriam sido praticados, constituem fundamentos suficientes a justificar a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária à preservação da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC n. 981.526/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

De todo modo, é forçoso reconhecer que a paciente se encontra presa
preventivamente
há mais de 30 dias sem que tenha sido formalizada denúncia, tendo o Ministério Público, inclusive, determinado a devolução dos autos à autoridade policial para cumprimento de diligências complementares
,
o que revela que a fase de investigação ainda se encontra em curso, sem maturidade suficiente para a
deflagração da ação penal.

Ness
e cenário
, e sem desconsiderar a gravidade dos
fatos
, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram atualmente proporcionais e suficientes, diante do tempo já decorrido de custódia e da ausência de denúncia formalizada.

Ante o exposto, considerando o decurso do tempo da prisão preventiva, a ausência de oferecimento de denúncia e a suficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade do processo penal, acompanho o eminente Relator quanto à pertinência da substituição da prisão cautelar pelas medidas por ele elencadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025